Tribunal: TJMT
Processo: 1072160-26.2025.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1072160-26.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[JULIANA BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 947.194.031-15 (APELANTE), LUCAS PEDRANGELO CAMPOS - CPF: 057.657.601-80 (ADVOGADO), MARIA CAROLINA PESSATTI - CPF: 023.818.951-16 (ADVOGADO), MAXIEL VETORELLO - CPF: 034.617.369-88 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO. DESCONTOS EM FOLHA AUTORIZADOS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VALIDADE DOS ENCARGOS. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO
DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais, fundada na alegação de contratação não reconhecida de cartão de crédito consignado e descontos indevidos em sua folha de pagamento.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a contratação do cartão de crédito consignado ocorreu de forma válida e regular, afastando vício de consentimento; e (ii) verificar a ocorrência de abusividade na cobrança de juros e a existência de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A contratação do cartão de crédito consignado restou demonstrada por meio de termo de adesão assinado de próprio punho, com cláusulas claras sobre a natureza do produto e autorização expressa para desconto em folha.

4. Comprovada a efetiva utilização do crédito, inclusive por saques depositados na conta da autora entre 2015 e 2019, no valor total de R$ 18.116,61, afasta-se a tese de desconhecimento do contrato e eventual vício de vontade.

5. A taxa de juros pactuada (5,43% a.m.) encontra-se abaixo da média de mercado para cartões de crédito, inexistindo onerosidade excessiva ou abusividade.

6. Inexistente ilicitude nos descontos efetuados e não comprovado abalo moral decorrente da contratação ou da relação contratual, não se configura o dever de indenizar.

7. Preliminares de decadência e de ausência de dialeticidade recursal corretamente rejeitadas, por demandarem exame conjunto com o mérito e ante a impugnação mínima dos fundamentos da sentença.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso de Apelação Cível desprovido.
Tese de julgamento:

“1. A contratação de cartão de crédito consignado regularmente formalizada, com assinatura de próprio punho e autorização expressa para descontos em folha, afasta alegação de vício de consentimento.

2. A efetiva utilização do crédito pactuado descaracteriza o desconhecimento da contratação.

3. Não havendo abusividade nos encargos ou ilicitude nos descontos, é indevida a repetição de valores e inexiste dano moral indenizável.”

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1072160-26.2025.8.11.0041

APELANTE: JULIANA BORGES DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO BMG AS

Colenda câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por JULIANA BORGES DE OLIVEIRA contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedente a ação de repetição de indébito c.c. indenização por danos morais movida em face do BANCO BMG S.A.

A autora alega que houve contratação indevida de cartão de crédito consignado, com descontos em sua folha de pagamento que reputa abusivos e não autorizados, sustentando a inexistência de contratação válida e alegando desconhecimento da natureza do produto contratado.

Postula a devolução em dobro dos valores descontados, além de indenização por danos morais.

Em sentença prolatada em, o juízo de origem
rejeita todas as preliminares suscitadas
, inclusive a de decadência, e julga improcedente o pedido inicial. Fundamenta-se no fato de que a contratação está documentalmente demonstrada, com assinatura de próprio punho da autora em Termo de Adesão ao cartão de crédito consignado, autorização para desconto em folha e comprovantes de saques efetivados entre 2015 e 2019, no total de R$ 18.116,61. Rejeita, ainda, a tese de ausência de informação e vício de consentimento, reconhecendo a plena utilização do crédito contratado e a validade dos encargos, afastando, por conseguinte, o pedido de repetição de indébito e de indenização.

Irresignada, JULIANA BORGES interpõe o presente recurso de apelação, por meio do qual pleiteia a reforma integral da sentença, insistindo na tese de contratação irregular, na descaracterização da natureza jurídica do cartão de crédito, no desequilíbrio contratual verificado na aplicação de juros superiores à média do mercado e na violação de seus direitos de consumidora vulnerável.

Em suas contrarrazões, o BANCO BMG defende a inadmissibilidade do recurso, sob o argumento de violação ao princípio da dialeticidade, alegando que as razões recursais não enfrentam os fundamentos da sentença. No mérito, pugna pela manutenção integral do julgado, reiterando os argumentos expendidos em sua contestação.

O preparo foi recolhido – Id. 344054876.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Preliminar de dialeticidade em contrarrazões.

Suscita o recorrido, em sede de contrarrazões, a inadmissibilidade da apelação interposta, por suposta inobservância ao princípio da dialeticidade recursal, ao argumento de que a peça recursal deixaria de impugnar, de modo específico e circunstanciado, os fundamentos centrais da sentença, limitando-se a repetir alegações genéricas.
Rejeita-se, de início, a preliminar de ausência de dialeticidade suscitada nas contrarrazões.

Com efeito, o princípio da dialeticidade, ínsito ao art. 1.010, II, do Código de Processo Civil, impõe ao recorrente o dever de desenvolver argumentação lógica, articulada e minimamente individualizada contra os fundamentos de fato e de direito da decisão impugnada.

A petição recursal da apelante ataca, ainda que genericamente, os fundamentos da sentença, apresentando razões de fato e de direito que demonstram inconformismo com o decidido. A crítica à validade da contratação e à natureza jurídica do produto firmado constitui resposta aos fundamentos centrais da decisão recorrida.

O vício de dialeticidade pressupõe ausência absoluta de impugnação específica, o que não se verifica nos autos.

Preliminar de decadência.

Quanto à prejudicial de decadência, o reconhecimento de sua ocorrência pressupõe a análise da existência de erro substancial ou outro vício invalidante no momento da contratação, nos termos do artigo 178, II, do Código Civil.

A análise da decadência, no presente caso, não prescinde do exame de mérito quanto à existência ou não de vício de consentimento, sendo, portanto, questão prejudicial que demanda resolução conjunta com o mérito propriamente dito.

Mérito:

No mérito, a sentença deve ser mantida.

Com efeito, restou incontroversa a contratação, em 30/10/2009, de cartão de crédito consignado - rmc, com autorização para desconto em folha de pagamento. A documentação carreada aos autos, inclusive com assinatura de próprio punho da autora, comprova a ciência e anuência quanto às condições pactuadas, inclusive a taxa de juros aplicada (5,43% a.m.).

Colaciono:

Demonstrou-se, ainda, que a autora realizou diversos saques complementares, entre 2015 e 2019, totalizando R$ 18.116,61, mediante TEDs depositadas em sua conta bancária. Tais elementos desconstroem a tese de desconhecimento do contrato, evidenciam a plena utilização do crédito e afastam qualquer alegação de vício de vontade.

A tese de que o cartão de crédito consignado dissimula empréstimo pessoal não prospera no caso concreto. O contrato firmado contém cláusulas claras quanto à modalidade do produto e à forma de amortização, inclusive com previsão de desconto mínimo em folha. A jurisprudência é uníssona ao reconhecer a validade dessa modalidade, desde que haja ciência do contratante – o que, no presente caso, é amplamente comprovado pela documentação anexada.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES – DESERÇÃO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – REJEITADA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADA - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – MEIO ELETRÔNICO – IDENTIFICAÇÃO BIOMÉTRICA FACIAL – CONTRATO VÁLIDO - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO
. Se a parte Recorrente é beneficiária da justiça gratuita, seu recurso está isento de preparo. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, eis que a Recorrente trouxe os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente, nos termos do artigo 1.010 do CPC. Considerando as provas de contratação de cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, por meio de assinatura digital, via biometria facial, descabe alegação de ato ilícito, pois agiu a Instituição Financeira no exercício regular do seu direito. Comprovada a contratação pela Apelante assinado por meio de biometria facial e a sua validade, não há reparos a serem feitos na sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados, tendo em vista a ausência de falha na prestação dos serviços bancários no decote das parcelas no benefício da consumidora.

(N.U 1003098-62.2020.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 24/11/2022)

Cito ainda:

RECURSO INOMINADO. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
CONTRATAÇÃO COMPROVADA. CONTRATO E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DO VALOR JUNTADOS. VALOR DISPONIBILIZADO AO AUTOR POR MEIO DE CRÉDITO EM SUA CONTA CORRENTE. DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO
. PARCELAS DEVIDAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO
.
Demonstrada nos autos por meio de documentos, a existência da origem da obrigação ora questionada, deve ser reconhecida a existência de relação jurídica entre as partes. Se a instituição financeira comprova que os descontos na folha de pagamento do consumidor são devidos, não há que se falar em restituição dos valores descontados a este título.

(TJ-MT - RI: 10026895120188110013 MT, Relator: VALMIR
ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/07/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 07/07/2020)

A abusividade das taxas de juros tampouco se confirma. A taxa pactuada encontra-se expressamente consignada 5,43% a.m, quanto que a
taxa média de mercado para operações de crédito pessoal não consignado/CARTÃO DE CRÉDITO é de até
19,98% ao mês.

E, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, apenas se reconhece sua onerosidade excessiva quando superior a uma vez e meia a média de mercado, o que exige prova técnica específica, não produzida nos autos. Ademais, a jurisprudência pátria é pacífica ao afastar a aplicação da taxa média de juros de empréstimo consignado a contratos de cartão de crédito, dada a distinção estrutural entre os produtos.

Inexistindo vício na contratação, ilicitude nos descontos ou abusividade nos encargos, impõe-se a manutenção integral da sentença de improcedência.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

Ao arremate, por força do art. 85, §11, do CPC, majoro a sucumbência de 10% para o novo importe de 12% sobre o valor dado a causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026